Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710202-75.2018.8.07.0007 APELANTE: NOBILE PLAZA HOTEL LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nobile Plaza Hotel Ltda - ME (Id. 61227346) interpôs Apelação contra a r. sentença Id. 61227343, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, do CPC. Nas contrarrazões Id. 61227349, o Distrito Federal arguiu a intempestividade da Apelação. Intimada para se manifestar sobre a preliminar suscitada, a Apelante deixou o prazo transcorrer em branco, sem manifestação (Id. 62783199). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, assim considerado aquele que não foi interposto no prazo legal. No caso concreto, constato que o Distrito Federal tem razão ao afirmar que a Apelação interposta pelo Nobile Plaza Hotel, Id. 61227346, é intempestiva, pelos motivos a seguir expostos.. O prazo para interpor apelação está previsto no art. 1.003, § 5°, do CPC, in verbis: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso em exame, constata-se que a sentença Id. 61227343 foi disponibilizada no DJe no dia 18.4.2024 (quinta-feira) - Id. 61227344, de modo que se considera publicada no dia 19.4.2024 (sexta-feira) e começou a fluir o prazo recursal na data 22.4.2024 (segunda-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação encerrou-se, portanto, no dia 13.5.2024 (segunda-feira), e o recurso só foi protocolado na data 14.5.2024 (Id. 61227346). Ademais, verifico na aba expedientes do PJe que a Apelante registrou ciência da r. sentença dia 18.4.2024, ou seja, no mesmo dia em que houve foi disponibilizada no DJe, razão pela qual o sistema registrou o dia 10.5.2024 como data limite para manifestação. Ressalto que, em caso de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (Acórdão 1771418, 07025079520228070018, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023) (g.n) Portanto, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta por Nobile Plaza Hotel Ltda - ME (Id. 61227346). Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora